Tribunal: TJDFT
Processo: 0715138-87.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0715138-87.2020.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BARTOLOMEU DA CRUZ LOPES EMBARGADO: BANCO BMG SA DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada ( BANCO BMG S.A.) para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 28217665- Pág. 1/6, no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 16 de agosto de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora